Tribunal: TJDFT
Processo: 0043572-80.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.
3. Constatando que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu o prazo prescricional, resta patente, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
4. Reconhecida a extinção da punibilidade dos fatos atribuídos aos réus na denúncia, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.